Tribunal: TJSP
Processo: 1082010-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082010-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada MARIA EMILIA FABRI DE
CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082010-17.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1082010-17.2019.8.26.0100
APELANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
APELADO: MARIA EMILIA FABRI DE CARVALHO
INTERESSADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 28532
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO – REAJUSTES
ANUAIS – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA EXPRESSA –
ATRELAMENTO AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS –
INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls. 284/288,
declarada a fls. 293, que houve por procedente o feito Ordinário, para declarar a
abusividade dos reajustes aplicados à mensalidade do plano de saúde em julho de 2.018 e
julho 2.019, mandando à substituição pelos índices divulgados pela ANS, e condenadas as
Rés à devolução dos valores pagos a mais pela Autora, mais sucumbência.
Insurge-se a Operadora, sustentando a validade dos aumentos, consoante
previsão contratual, estando os índices aplicados de acordo com a Lei de Regência, sendo
que o reajuste anual não precisa respeitar os percentuais autorizados pela ANS, já que o
contrato é coletivo, necessária mantença do equilíbrio econômico e financeiro, inexistente
abusividade, de rigor a improcedência da demanda.
Recurso com processamento bastante; respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082010-17.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Esse o breve relato.
Com efeito, a R. sentença não deu a exata solução à lide, pesar do zelo do H.
Magistrado a quo, e está por merecer reforma.
Cinge-se a lide no que concerne à legalidade ou não dos reajustes impostos às
mensalidades do plano, em 2018 e 2019. Compulsando-se as notificações arrebanhadas,
bem como o contrato, vê-se que os aumentos não foram baseados na cláusula de
sinistralidade, senão correspondem ao reajuste financeiro e ANUAL, livremente pactuado.
Como é cediço, o Plano de Saúde coletivo não se sujeita ao limite imposto pela
ANS, a ser observado somente em Planos individuais. Em verdade, nesta modalidade
contratual vigora a livre negociação entre as partes, prevendo expressamente a avença que
o reajuste será realizado a cada 12 meses da vigência do pacto, e nem alegado vício de
vontade.
Desta feita, imperioso o reconhecimento da legalidade dos aumentos
perpetrados, já que regulares, com previsão contratual expressa e nem tão destoantes os
percentuais aplicados daqueles autorizados pela ANS para os contratos individuais,
ressaltando-se, que são necessárias as majorações para a mantença do equilíbrio contratual,
anotando-se, ainda, que os percentuais revelaram-se até agora contínuos, não havendo
grandes alterações: 17,97% em 2018, e 19,98% em 2019 (fls. 42/43).
Na mesma esteira, já se pronunciou esta Colenda Câmara:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - Reajustes Anuais -
Cuidando-se de contrato coletivo, os reajustes não são regulados pela ANS,
como nos planos individuais, mas devem resultar da livre negociação entre
a pessoa jurídica contratante e a operadora do plano de saúde - Validade
Reajuste por faixa etária Índices não previstos no contrato Ilegalidade
Afastamento dos reajustes por este fundamento Recurso provido em parte
(Apelação no 1002805-37.2016.8.26.0554; Rel. Des. Alcides Leopoldo e Silva
Júnior; j. 9/3/2018, grifo nosso).
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO
INDÉBITO. Plano de Saúde. Contrato coletivo. Reajuste anual financeiro.
Pretensão de aplicação do índice divulgado pela ANS para contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082010-17.2019.8.26.0100 -Voto no
4
individuais. Impossibilidade. Deve ser observado o índice inerente aos
contratos coletivos. Índices anuais aplicados, próximos aos 30%, que não
revelam abusividade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO (Apelação no
1006866-42.2016.8.26.0003; Rel. Des. Rosangela Telles; j. 15/12/2016, grifo
nosso).
Assim, cristalina a legalidade dos reajustes efetuados, e de rigor a rejeição de
todos os pedidos decorrentes de sua suposta abusividade; pelo que reforma-se a R.
sentença, havida por improcedente a demanda, arcando a Autora com custas e despesas
processuais, mais honorários de 12% do valor da causa, já incluída a verba recursal do Art.
85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade.
DEFERE-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica